Tribunal: TJSP
Processo: 2023937-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- PEDIDO FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA- AÇÃO MONITÓRIA- REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS
– Pessoa natural- Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- PEDIDO FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA- AÇÃO MONITÓRIA- REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS
– Pessoa natural- Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.